Tribunal: STF
Processo: HC 184014
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 5 de julho de 2019, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, reportando-se à quantidade de entorpecentes, objeto e dinheiro apreendidos – 592,3 gramas de maconha, 20,5 gramas de cocaína, 1 balança de precisão e R$ 270,00.
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP, no processo nº 1500171-86.2019.8.26.0592, condenou-o a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, considerado o cometimento do delito citado. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 572.038/SP. O Relator não acolheu o pedido de liminar.
    O impetrante, aludindo à medida acauteladora implementada por Vossa Excelência no habeas corpus nº 180.959, mediante a qual determinada a observância do regime semiaberto, sustenta a insubsistência da custódia preventiva. Realça a incompatibilidade da prisão provisória com a fixação de regime diverso do fechado. Afirma configurado o excesso de prazo, tendo em vista a violação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Refere-se à crise sanitária decorrente do novo coronavírus, sublinhando o risco de contágio na unidade prisional. Aponta não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Em 12 de fevereiro de 2020, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 180.959, deferiu liminar, determinando fosse observado o regime semiaberto no cumprimento da pena. O julgamento do mérito da impetração teve início na Sessão Virtual da Primeira Turma, de 8 a 14 de maio de 2020, encontrando-se suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo ministro Alexandre de Moraes.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que a Oitava Câmara Criminal proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para fixar o regime semiaberto. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, determinando a adequação da custódia provisória ao regime estabelecido. Recurso especial está pendente de exame de admissibilidade.
    A fase é de apreciação da medida de urgência. 
    2. O Tribunal de Justiça, ao examinar apelação interposta pela defesa, proveu-a parcialmente para fixar o regime semiaberto. Deixou de afastar a custódia provisória determinando a adequação ao regime imposto. Ocorre que a observância de regime menos gravoso mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de previsão legal acerca do cumprimento da preventiva em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida para execução do título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 1500171-86.2019.8.26.0592, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Osvaldo Cruz/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator